Tribunal: TJMT
Processo: 1058819-40.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058819-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MANTIDO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA AJG – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO DA AJG – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em que a verba salarial percebida pela parte é incompatível com o benefício da AJG, deve ser afastado o benefício concedido. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1058819-40.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LIANA DE LARA LEITE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir os R$ 16.907,14 indevidamente retidos da conta corrente da autora, referente aos seus proventos. A sentença rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida em favor da autora, e condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como, custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

127888756
).

A apelante reinsiste em que deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelada, já que o salário dela, que é de R$ 16.907,14, é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

No mérito, alega que a
“conduta da Apelante em reter os valores da conta bancária da Apelada é consectário lógico e jurídico de buscar o pagamento daquele que a deve”,
e, no caso, os valores retidos não são exclusivamente para o sustento da apelada, já que ela e o marido possuem empresas e outras contas.

Em todo caso, o valor indenizatório fixado
“está divorciado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Por fim, diz que a sentença incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre o pedido da autora de não negativação do seu nome.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença,
“revogando-se os benefícios da justiça gratuita deferidos em favor da Apelada; afastando-se a condenação à título de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução de seu quantum para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; a supressão da omissão verificada na sentença quanto a possibilidade de inserção do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes”
;

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
127888777
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A impugnação ao benefício da assistência judiciaria gratuita foi rejeitado na sentença, porque, segundo o magistrado, a
“autora demonstrou sua hipossuficiência com os documentos acostado aos autos
” (cf. Id. n.

127888756)

No tocante à assistência judiciária gratuita, antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

No presente caso, porém, consta dos holerites apresentados pela própria autora que ela é servidora efetiva aposentada do TJMT, e sua remuneração bruta total é de R$ 37.598,28 (cf. Id. n. 127888711), o que certamente não a enquadra no que se considera como hipossuficiente financeiramente, e justifica a reforma da sentença no que diz respeito à impugnação ao benefício concedido em favor da autora.

Quanto aos danos morais, como se sabe, o valor da indenização deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e não há nenhuma particularidade que justifique a minoração do valor fixado, que é razoável para o caso, de retenção indevida e desautorizada de verbas salariais.

Por fim, não conheço da alegação de omissão da sentença quanto ao pedido da autora de abstenção de negativação do seu nome, já que a apelante não possui interesse recursal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas afastando o benefício da AJG concedido em favor da autora.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022